Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707897-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARAH SANTANA SALES IMPETRADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, que a excluiu da lista de candidatos pessoas com deficiência – PCD, impedindo-a de concorrer a essas vagas, no concurso para o cargo de auxiliar administrativo realizado pela impetrada. Decido. Dispõe o artigo 21, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: ....................................... II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” O mandado de segurança foi impetrado contra ato da Empresa referida, a qual foi criada no âmbito da União pela Lei n. 12.550. Trata-se, pois, de empresa pública federal. Na forma do artigo 2o da Lei 12.016/2009 “Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.” Nesse quadro, as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não são competentes para processar o mandado de segurança contra ato de empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasileira_de_Servi%C3%A7os_Hospitalares.). Afirmo, pois, a incompetência absoluta para processar o mandado de segurança. Intime-se a impetrante. Em seguida, remeta-se o processo à Justiça Federal da 1a Região, na forma do art. 64 § 3o, CPC. Brasília/DF, 1 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e